Tribunal: CARF
Processo: 19515.006854/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.006854/2008-93 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-001.138 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
1 de dezembro de 2021 Assunto
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Recorrente
Recorrente
GPV - VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-21.376, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 276 a 296:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI), DEBCAD n° 37.201.487-9, lançado pela fiscalização
[em face da] empresa em epígrafe, referente a diferenças de contribuições devidas à
Seguridade Social, da parte da empresa, e para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre à remuneração dos
empregados. Também foi glosada parte dos valores deduzidos das contribuições
recolhidas pela empresa.
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 1.802.178,42 (um milhão,
oitocentos e dois mil e cento e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos),
abrangendo o período de 01/1998 a 09/2002, incluindo 13/1998, 13/1999, 13/2000, e
13/2001, consolidado em 31/10/2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006854/2008-93
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

O Relatório Fiscal de fls.125/ 129 informa que:
- Trata-se da re-emissão de lançamentos emitidos em 31/03/2003, Notificações
Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n° 35.550.597-5, que
abrangia o período de 01/1996 a 12/1998 (período anterior à implantação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
- GFIP); e DEBCAD n° 35.550.598-3, que abrangia o período de GFIP, 01/1999
a 09/2002;
- As NFLD's foram anuladas por vício formal em 24/05/2005, pela 4” Câmara de
Julgamento;
- Ressalte-se que em 10/03/2004 foram emitidos Demonstrativos Analíticos do
Débito Retificado (em anexo), por ter sido dado provimento parcial à defesa da
empresa, no tocante aos valores de dedução originalmente glosados;
- O presente lançamento abrange, hoje, o período de 01/1998 a 09/2002, tendo
em vista que a Súmula Vinculante n 8 do Supremo Tribunal Federal, de
18/08/2008, decretou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91. Assim, os anos de 1996 e 1997 foram atingidos pela decadência, e foi
observado na presente re-emissão de lançamento o lapso de 5 anos, ou seja, de
1998 a 2002. Observa-se que, por se tratar de ato tomado nulo por vício formal,
o fisco tem reservado o direito de reemiti-lo no prazo de 5 anos contados da
nulidade - 05/2005, pelo artigo 173, inciso II do Código Tributário Nacional;
- O presente lançamento é constituído pelos levantamentos FP (Período de
01/1998 a 13/1998), e FPG (Período de O1/1999 a 09/2002) - Remuneração
conforme Folha de Pagamento;
- Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas
ou creditadas aos segurados empregados, como apuradas na ação fiscal n°
09010944, de 07/01/2003, por se tratar de re-emissão de lançamento, e serviram
de base para o presente Auto de Infração apenas os Demonstrativos Analíticos
do Débito Retificado;
- Os documentos apresentados pela empresa que lhe servem de crédito estão
discriminados no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados -
RADA. As alíquotas aplicadas estão discriminadas no Relatório Discriminativo
Analítico de Débito - DAD;
- A fiscalização foi atendida pelo Sr. Carlos Alberto dos Santos, contador, a
quem foram prestados todos os esclarecimentos necessários, e que apresentou a
procuração anexa à fl. 118, assinada pelo representante legal.
Complementam o Relatório Fiscal, e encontram-se anexos ao Auto de Infração: IPC -
Instruções para o Contribuinte, de fls. O2 a 03; DAD - Discriminativo Analítico de
Débito, de fls. 04 a 14; DSD - Discriminativo Sintético de Débito, de fls. 15 a 20; RL -
Relatório de Lançamentos, de fls. 21 a 26; RDA - Relatório de Documentos
Apresentados, de fls. 27 a 34; RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, de fls. 35 a 45; FLD - Fundamentos Legais do Débito, de fls. 46 a 49;
REPLEG - Relatório de Representantes Legais, de fl. 50; VÍNCULOS - Relação de
Vínculos, de fl. 51; TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, de fls. 119/120; TIAD -
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, de fl. 121; TEPF - Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal, de fl. 122; e DADR's - Discriminativos
Analíticos do Débito Retificado, de fls. 130 a 147.
Também foram juntados, pela fiscalização, Contrato Social e Alterações Contratuais,
fls. 52 a 117, e Procuração, de fl. 118.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido [cientificada] do Auto de Infração conforme AR - Aviso de Recebimento de
fi. 124, [a] Contribuinte, dentro do prazo regulamentar, conforme despacho de fl. 246,
contestou a autuação através do instrumento de fls. 155/169, com juntada dos seguintes
documentos:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

- Procuração, fl. 170;
- Cópias autenticadas de Contrato Social e de Instrumento de Alteração e
Consolidação Contratual, fls. 171/181;
- Cópia do presente Auto de Infração, fls. 182/199 e 202/241;
- Tela de consulta ao endereço eletrônico dos Correios, fl. 242;
- Cópia autenticada de documentos de identidade dos procuradores, fls. 243/244.
Apresenta breve relato sobre o lançamento em epígrafe, e alega, em síntese, que:
Razões de Defesa
Discorre sobre 0 ato administrativo, e aduz que a notificação deveria estar formulada de
modo que a Impugnante tivesse pleno e imediato conhecimento de seu conteúdo, para
que pudesse exercer seu direito constitucional à ampla defesa. Como não ocorreu desta
forma, a compreensão da imposição que lhe foi imputada foi abalada, e não pode
defender-se adequadamente.
A alegação de que “o nível de detalhamento não é suficiente para se definir a parcela
que inequivocadamente seja fato gerador de contribuição previdenciária”, apesar de
estar registrado contabilmente com remunerações pagas em conta de despesa, é
totalmente inadmissível. `
Demonstrou-se que a NFLD foi lavrada com afronta direta a dispositivos legais,
representando motivo para sua desconstituição. Transcreve julgado.
O ato administrativo que exarou a NFLD improcede, já que não alcança a presunção de
validade que lhe é característica, devendo ser declarada nula. Não houve regular
lançamento, em função da inobservância dos requisitos legais inerentes ao ato
plenamente vinculado.
Do Mérito
Da Contribuição ao SAT
Na presente NFLD foi aplicada a alíquota de 2% para o cálculo da contribuição ao SAT.
No entanto, trata-se de vício a aplicação de alíquota uniforme sobre toda a folha de
salários, sem distinguir as atividades pelo risco diferenciado.
Contudo, denota-se que o artigo 22, inciso II, alíneas “a” a “c”, da Lei n° 8.212/91,
possui natureza de “norma não auto-aplicável”, pois somente poderá ser admitida sua
aplicação, e eficácia jurídica, quando estiver devidamente regulamentado com os
conceitos de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”.
A regulamentação atual, artigo 202, §§ 3° e 4° do Decreto n° 3.048/99, considera a
atividade preponderante da empresa mediante análise conjunta de todos os seus
estabelecimentos, e não a atividade de cada um analisado isoladamente.
Contudo, tais regulamentos são ilegais, pela incompatibilidade com a Lei no 8.212/91,
vez que essa atividade preponderante deve ser considerada para cada estabelecimento da
empresa, analisado isoladamente, e não pelo complexo de estabelecimentos, como se
exigiu na NFLD impugnada - 2% sobre todo o estabelecimento empregador.
Deveria o Agente Fiscal exigir a contribuição ao SAT verificando, em cada
estabelecimento, a atividade preponderante nele desenvolvida, e aplicando a alíquota
correspondente, de forma a respeitar rigorosamente a determinação legal.
Portanto, demonstrou-se a impossibilidade da exigência da contribuição ao SAT com
mesma alíquota sobre todos os estabelecimentos da empresa, não restando dúvida sobre
a nulidade da NFLD.
Da Multa Indevida e Abusiva
A multa de ofício, tal como calculada, é inconstitucional, por ser confiscatória,
inadmissível perante nosso ordenamento jurídico, violando o artigo 150, inciso IV, da
CF/88.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

A legislação infraconstitucional explicita quais as hipóteses que caracterizam casos de
enriquecimento ilícito, decorrendo em dano ao Erário. Observadas ainda as demais
hipóteses, está certo que se ligam aos tipos delituais conhecidos por concussão,
apropriação indébita, contrabando, descaminho, fraude e sonegação, tráfico, segundo o
Código Penal e subsequentes, não se enquadrando em qualquer delas a constatada no
presente auto de infração. Transcreve renomado jurista.
Conclui que a multa extremamente abusiva não se aplica ao caso, porque no direito
penal e tributário é vedada a analogia, e, não existindo a subsunção do fato à norma,
tenta o fisco computar por analogia, contrariando, inclusive, norma constitucional, que
na dúvida, sempre deve beneficiar o réu e não agravar a situação.
Da Impossibilidade de Aplicação da Taxa SELIC
Apresenta um breve histórico sobre a taxa SELIC, e afirma que se trata de instrumento
de política monetária, flutuando de acordo com a necessidade do momento.
Deste modo, não se compatibiliza com o princípio da estrita legalidade (artigo 151,
inciso I, CF/88), que orienta as relações fisco-contribuinte, cidadão-estado. O
argumento de que a aplicação dos juros SELIC foi feita por lei não é verdadeira, uma
vez que a SELIC não teve seus contornos definidos por Lei, o que há são leis que a ela
se referem.
É inconstitucional equiparar o contribuinte ao aplicador ou investidor. Tratando-se de
direito público, não se privilegia a vontade das partes, mas o interesse público, de modo
que os juros de mora não são convencionados, mas fixados por lei. Para aqueles casos
em que a lei não tenha estabelecido a taxa de juros de mora, o CTN prefixou-a em 1%
ao mês, que pela tradição, tem sido aplicada de forma não capitalizada.
Trata-se de uma cobrança extorsiva, pois expressa uma verdadeira punição. A utilização
da Taxa SELIC nos cálculos de débitos/parcelamentos fiscais é inconstitucional, e
sanciona o contribuinte em atraso, função pertinente apenas à multa de mora.
Transcreve o parágrafo 1° do artigo 161 do CTN e argumenta que no cálculo de
débitos/parcelamentos tributários, somente devem incidir juros moratórios de 1% ao
mês conforme determina o artigo 161 do CTN.
Apresenta doutrina e jurisprudência, e reafirma que a aplicação da taxa de juros SELIC
é incompatível com os princípios constitucionais tributários, além de determinar a
incidência mensal de juros sobre juros, o que é vedado pela Constituição Federal, pelas
normas tributárias vigentes, e pelos Tribunais (Súmula 121 do STF).
Da Exclusão dos Sócios do Procedimento Administrativo
Os sócios devem ser excluídos do procedimento administrativo, pois não são sujeitos
passivos constitucionais, legais, ou substitutos tributários.
Transcreve renomado jurista, menciona as situações onde se admite a inclusão dos
sócios na relação tributária exclusiva da pessoa jurídica, inclusive as previstas no artigo
135, inciso III do Código Tributário Nacional, e argumenta que, como os sócios não
preenchem os requisitos legais relacionados, e não existe qualquer ação cível que
declare a responsabilidade dos sócios na autuação em questão, devem ser prontamente
excluídos do processo administrativo.
Apresenta doutrina e jurisprudência, e conclui que será necessário examinar se o crédito
tributário é resultante diretamente do ato praticado em violação da lei, do contrato, ou
com excesso de poderes, pois, se não o for, não haverá responsabilidade pessoal do
terceiro representante, mas apenas da pessoa jurídica. '
Do Pedido
Ante todo o exposto, requer que seja reconhecida a insubsistência da NFLD e extintas
as obrigações tributárias nela impostas, excluindo-se, inclusive, os sócios do
procedimento administrativo.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

Ao julgar a impugnação, em 15/6/09, a 11a Turma da DRJ em São Paulo I/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, cancelado o lançamento
referente às competências de 01/1998 a 03/1998, do Levantamento FP, uma vez que teriam sido
atingidas pela decadência, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional - CTN (Lei 5.172/1966), em face da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula
Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal (STF).
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos integrantes
são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos em lei, as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP.
As informações declaradas pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social, são utilizadas
como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela Receita Federal do Brasil,
compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de
acordo com sua atividade preponderante.
A cobrança do RAT reveste-se de legalidade – os elementos necessários à sua exigência
foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores em nada a excederam.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, de
caráter irrelevável.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG.
A relação de representantes legais apresentada no anexo “Relatório de Representantes
Legais - REPLEG” não tem como escopo incluir os sócios da empresa no polo passivo
da obrigação tributária, mas sim, listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

legais do sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera
judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida ativa.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15/6/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 298, a Contribuinte, por meio de suas advogadas (procuração de fl.
313), interpôs o recurso voluntário de fls. 300 a 312, em 10/7/09, alegando o que segue:
- Vício no lançamento fiscal, uma vez que foi aplicada a alíquota SAT, prevista
nas alíneas do inciso II, do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, considerando-se a atividade
preponderante de toda a empresa e não a atividade de cada um dos seus estabelecimentos;
- Multa abusiva e com violação ao princípio do não confisco previsto no art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal;
- Impossibilidade de aplicação da Taxa Selic;
- Os sócios devem ser excluídos do procedimento administrativo, incluídos no
“Relatório de Representantes legais - REPLEG", pois não são sujeitos passivos constitucionais,
legais ou substitutos tributários.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Como visto no relatório acima, a Recorrente alega vício no lançamento fiscal,
uma vez que teria sido aplicada a alíquota SAT, prevista nas alíneas do inciso II, do artigo 22 da
Lei n° 8.212/91, considerando-se a atividade preponderante de toda a empresa e não a atividade
de cada um dos seus estabelecimentos.
De fato, tendo em vista as inúmeras decisões1 proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no sentido de que a alíquota SAT deve corresponder ao grau de risco da
atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa, individualizado por seu CNPJ,
inclusive com a edição de enunciado de súmula2 nesse sentido, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), por meio do Parecer PGFN/CRJ no 2.120/2011, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, expediu o Ato Declaratório no 11, de 20/12/11, nos seguinte termos:

1 Vide: EDcl nos EREsp 707488/PA, Rel. Min JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/06, DJ
13/11/06; EREsp 678668/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO , julgado em 11/04/2007,
DJ 07/05/2007; e REsp 757438/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
11/11/08, DJe 17/11/2008.
2 Súmula STJ no 351: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau
de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.138 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006854/2008-93

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em
cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.”
Diante desse quadro, há que ser considerada a alíquota SAT aplicável a cada
estabelecimento da empresa, individualizado por CNPJ. Lembrando que tal entendimento deve
ser observado no presente julgamento, nos termos do art. 62, § 1o, inciso II, alínea “c”, Anexo II,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15.
Contudo, não identificamos no relatório fiscal e nos documentos que acompanham o auto
de infração (DAD, RDA, RADA) a discriminação do lançamento por estabelecimento, o que é usual nos
lançamentos de contribuição previdenciária quando a empresa possui matriz e filiais.
A Recorrente alega que foi aplicada uma única alíquota SAT, sem individualização por
estabelecimento, sobre toda a folha de salários da empresa, tendo a fiscalização informado, no item 2 do
relatório fiscal (fl. 141), que o lançamento se refere à matriz, dando a entender que a empresa possui
filiais.
Sendo assim, propomos a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) instrua os autos com as seguintes
informações:
a) A empresa autuada possui filiais?
b) Caso a resposta à pergunta “a” seja afirmativa, foi incluído na base de cálculo do
lançamento a remuneração paga aos trabalhadores das filiais?
c) Caso a resposta à pergunta “b” seja afirmativa, qual é a alíquota SAT (1%, 2% ou
3%) aplicável a cada estabelecimento da empresa (matriz e filiais) considerando, para
cada estabelecimento, a sua atividade preponderante?
d) Se houve a individualização do SAT por estabelecimento de acordo com a atividade
preponderante.
Conclusão
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações
solicitadas, nos termos do voto que segue na presente resolução, consolidando o resultado da
diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte
para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital